Tribunal: TJDFT
Processo: 0000817-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Ente Devedor apresentou a planilha de cálculos de superpreferência constitucional de ID ́s 13567270/13567271, conforme o item 2 da decisão de ID 10618687. Com isso, encaminhe-se a Contadoria da COORPRE para incluir em pauta de pagamento e verificar eventuais atualizações. 2. Registro, por oportuno, que a credora TEREZINHA BRITO DE MORAIS teve seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de ID 13350909. 3. Já com relação ao pedido de ID 13657370 defiro a expedição de certidão para fins de inventário para os herdeiros da credora TEREZINHA CHAVES MARCELINO DE PAULA. 4. Em que pese a decisão de ID 10618687 no item 4 sugerir a intimação dos sucessores da credora TEREZINHA CHAVES MARCELINO DE PAULA a fim de que possam se habilitar no precatório em epígrafe, tal procedimento não prevalece mais. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Com isso, os herdeiros devem formular o pedido no juízo da execução. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 5. Ciente da petição de ID 153316521. 6. Noutro sentido, as credoras TEREZINHA NOGUEIA CAMPOS (ID ́s 15470073/15470080) e TEREZINHA DE JESUS LEONIAS LIMA (ID ́s 15758284/15758297) peticionaram alegando que são isentas do Imposto de Renda. O Ente Devedor apresentou a planilha de cálculos constando a dedução do valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, com relação às referidas credoras (ID ́s 13567270/13567271). A verba inscrita no presente precatório refere-se à diferença salarial, consoante cálculo de ID 13567271. De acordo com as documentações de ID ́s 15470079 e 15758297, respectivamente das credoras: TEREZINHA NOGUEIA CAMPOS e TEREZINHA DE JESUS LEONIAS LIMA são isentas de imposto de renda. Assim, defiro o pedido formulado e determino que dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es) sem a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte. 7. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) TEREZINHA BRITO DE MORAIS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se Brasília, 25 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto